Tribunal: STF
Processo: HC 70967
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. NECESSIDADE DO EXAME DOS FUNDAMENTOS ELENCADOS PELO
RECORRENTE CONTRA A DECISÃO SINGULAR QUE O SUBMETEU AO JÚRI.
           A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI EM NADA AFETA A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A EXISTÊNCIA DOS
ELEMENTOS MINIMOS PARA A PRONUNCIA DO ACUSADO A LUZ DO QUE DISPÕE
O ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O LIMITE A SER OBSERVADO
NESTA COGNIÇÃO E TRACADO PELA SOBRIEDADE NA ABORDAGEM DOS REQUISITOS
LEGAIS, PRESERVANDO-SE O ESPACO DE CONVICÇÃO QUE O PRÓPRIO JÚRI HÁ DE
FORMAR, COM BASE NOS ELEMENTOS LEVADOS A PLENÁRIO.
           NÃO SE JUSTIFICA, PORTANTO, A DECISÃO IMPETRADA QUE, A
PRETEXTO DE PRESERVAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI,
ABSTEVE-SE DE QUALQUER EXAME SOBRE A VALIDADE DA PRONUNCIA.
           HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE PARA QUE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EXAMINE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUANTO
AOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADAVER E ABUSO DE AUTORIDADE.